Tribunal: TJES
Processo: 5001391-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001391-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERNANDES ALVES VIEIRA

AGRAVADO: ALAIR RIBEIRO ROCHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, considerando a ausência de comprovação de insuficiência de recursos, especialmente diante do valor expressivo do débito (R$ 70.000,00) e da assistência por advogado particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita diante das provas apresentadas; e (ii) verificar a possibilidade de parcelamento das custas processuais e do preparo recursal como medida de viabilização do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença de advogado particular não afasta, por si só, a concessão da justiça gratuita, conforme inteligência do art. 99, § 4º, do CPC.

4. A presunção de hipossuficiência decorrente da autodeclaração da parte pode ser afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

5. O valor expressivo da obrigação discutida (R$ 70.000,00), os débitos mensais assumidos pelo agravante em outros negócios jurídicos e a existência de bens de alto valo sinalizam a existência de situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

6. A doença cardíaca alegada, desamparada de elementos que indiquem gastos com tratamento, não se revela suficiente a comprovar a inviabilidade de arcar com as despesas processuais.

7. O parcelamento das custas processuais, das despesas e do preparo recursal encontra amparo no art. 98, § 6º, do CPC, sendo medida adequada diante do valor elevado das custas iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da autodeclaração pode ser afastada por elementos que comprovem capacidade financeira da parte.

2. O parcelamento das custas processuais e do preparo recursal é cabível como medida de viabilização do acesso à justiça quando justificado pelo valor elevado das custas e pela situação financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6º, e 99, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006163-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 31/10/2024; TJES, AI nº 5007755-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ERNANDES ALVES VIEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que, em sede de embargos à execução opostos pelo agravante, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que o processo versa sobre dívida de R$ 70.000,00, estando o recorrente, ainda, assistido por advogado particular, de modo que a alegada insuficiência de recursos resta elidida.

Irresignado, o agravante requer a reforma da decisão agravada, com a concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando, para tanto, que (i) a presença de advogado particular não afasta o direito à justiça gratuita, conforme art. 99, §4º do CPC, sendo que o recorrente reside em cidade do interior, sem acesso à Defensoria Pública; (ii) o agravante enfrenta grave situação financeira, comprovada por diversos débitos em aberto e acordos que vêm sendo pagos com dificuldade; (iii) o montante discutido no processo não indica capacidade financeira do agravante, mas sim a situação de inadimplência; (iv) a exigência de pagamento das custas inviabilizaria o acesso ao Judiciário, afrontando o direito constitucionalmente garantido; (v) enfrenta problemas de saúde desde 2020, o que lhe acarreta gastos e despesas; (vi) em pedido subsidiário, o agravante pleiteia o parcelamento das custas.

Pois bem.

Após proceder ao exame dos autos, concluo que r. decisão agravada merece parcial reforma, uma vez que dos autos se depreendem elementos que infirmam a insuficiência de recursos alegada pelo recorrente, afastando-se a presunção de hipossuficiência erigida a partir da autodeclaração da parte, todavia, de outro lado, verifico que a situação dos autos permite o parcelamento das custas e despesas.

Não se desconhece, nesse contexto, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4º, do CPC) - entendimento agasalhado no âmbito deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TÍPICA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento de gratuidade de justiça feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário. 2. As provas demonstram que a agravante atualmente é microempreendedora individual e os extratos de movimentação financeira dos meses de fevereiro, março e abril do corrente ano não evidenciam a existência de vultosa transferência de recursos, o que não demonstra a ausência dos requisitos legais a ponto de justificar a não concessão da gratuidade de justiça. 3.
O fato de a agravante se encontrar assistida por advogado particular também não afasta a benesse. Inteligência do Art. 99, § 4º, do CPC. Precedente do STJ
. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006163-72.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Sem prejuízo disso, outros elementos sinalizam a existência de uma realidade financeira incompatível com a hipossuficiência alegada e presumida.

Em primeiro lugar, o negócio jurídico objeto da demanda monta R$ 70.000,00, indicando a capacidade financeira de assumir obrigação expressiva e de alta monta.

O mesmo se verifica em relação às prestações assumidas pelo recorrente em relação a outros credores, tendo se sujeitado a dívidas mensais de vinte, sessenta e oitenta mil reais (ids.
26584146
,
26584151
,
26584756
,
26584780).

Nesse contexto, conquanto a declaração de imposto de renda aponte remuneração de cerca de dez mil reais mensais (id. 7964159), vê-se que a realidade financeira do recorrente é substancialmente superior, havendo indícios, inclusive, de outras fontes de renda que não aquelas expostas nos documentos acostados aos autos.

O próprio valor do imóvel de propriedade do recorrente (R$ 871.200,00) é mais um fator a ser considerado e, de forma global e sistemática aos demais elementos, permite afastar a insuficiência de recursos alegada.

Saliento, ainda, que, embora tenha o recorrente comprovado diagnóstico de doença cardíaca (ids. 7227463 e 7227464), não trouxe aos autos qualquer prova quanto à expressão econômica dos gastos e despesas com o seu tratamento.

Sendo assim, de forma semelhante ao quanto assentado na r. decisão agravada, reputo que os elementos de convicção produzidos nos autos são capazes de infirmar a hipossuficiência econômica alegada pelo agravante.

De outro lado, tenho por acolher o pedido de parcelamento das custas e despesas processuais, bem como do preparo recursal, tendo em vista que, em virtude do significativo valor da causa (R$ 78.944,05), as custas iniciais prévias superam um mil reais, de modo que o parcelamento se figura a medida mais adequada a garantir o acesso à justiça, encontrando amparo no disposto no art. 98, §6º, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, em caso semelhante,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA O PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC). 2. A documentação disponibilizada comprova que os rendimentos familiares, somados, ultrapassam 05 (cinco) vezes o salário-mínimo, montante que indicam a possibilidade de arcar com as custas processuais, sem inviabilizar o sustento familiar. 3.
Porém, considerando que as custas processuais alcançarão o montante de R$ 1.050,00 (1,5% x R$ 70.000,00 – valor da causa) e, levando em consideração que os agravantes demonstram um gasto mensal ordinário significativo
, bem como que um dos agravantes é menor, não auferindo renda, e, portanto, não haverá propriamente rateio das custas, pois os valores serão provenientes do rendimento familiar,
constata-se que a quantia, caso quitada em parcela única, pode afetar a economia da família
. 4.
Desse modo, vislumbra-se elementos para deferir parcialmente o pleito, autorizando-se o parcelamento das custas iniciais
. 5. Recurso parcialmente provido. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007755-88.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, em que pese não fazer jus ao benefício da gratuidade, revela-se cabível e adequado o parcelamento das custas, despesas e preparo recursal em 4 parcelas.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, deferindo-se o parcelamento das custas, despesas e do preparo recursal, em 4 parcelas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)